Tribunal: TJSP
Processo: 1004941-35.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Fundamentação adequada – Quebra de porta de vidro de estabelecimento comercial – Falta de segurança e falha na prestação do serviço inconteste – Sem hipótese para a quebra do nexo de causalidade e exclusão de responsabilidade – Sem culpa concorrente – Danos materiais demonstrados – Danos morais caracterizados – Obrigação de indenizar – Indenização fixada de forma

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Fundamentação adequada – Quebra de porta de vidro de estabelecimento comercial – Falta de segurança e falha na prestação do serviço inconteste – Sem hipótese para a quebra do nexo de causalidade e exclusão de responsabilidade – Sem culpa concorrente – Danos materiais demonstrados – Danos morais caracterizados – Obrigação de indenizar – Indenização fixada de forma razoável – Valor mantido.

Recursos não providos.